Tribunal: TJMT
Processo: 0000990-86.2020.8.11.0008
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000990-86.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON VERA DA SILVA - CPF: 013.999.371-11 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 736.820.551-34 (APELANTE), ALLINE JULIANA LEITE - CPF: 029.198.491-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000990-86.2020.8.11.0008

APELANTE: EDSON VERA DA SILVA, MARIA JOSE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DE
EDSON VERA DA SILVA
– PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO, DOCUMENTOS DE CARRO E CARTÃO BANCÁRIO EM NOME DE TERCEIROS – DENÚNCIAS ANÔNIMAS DE QUE NA RESIDÊNCIA DO RÉU FUNCIONAVA UMA “LOJINHA DO CV” – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DE
MARIA JOSÉ DA SILVA
– PROVAS INSUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DELITUOSA – CONDENAÇÃO COM BASE EM MERA SUPOSIÇÃO – ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DE EDSON VERA DA SILVA DESPROVIDO, COM REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA DE OFÍCIO, E APELO DE MARIA JOSÉ DA SILVA PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A tese de desclassificação do crime de tráfico para o de posse de droga para consumo pessoal não pode ser considerada quando a mercancia de entorpecentes está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão, pela apreensão de sete trouxinhas de maconha preparadas para comercialização, além de uma balança de precisão, documentos de veículo e cartão bancário de terceiros encontrados na residência do acusado.

Há, ainda, comprovação da prática de tráfico, ante o teor dos policiais que afirmaram terem recebido denúncia anônima dando conta de que na residência do acusado funcionava uma “lojinha do CV”, e que, em apreensões anteriores, encontraram relatórios com o nome e a alcunha do acusado como cadastrado em uma boca de fumo da facção criminosa Comando Vermelho.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

“Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa”
[TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017].

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Edson Vera da Silva e Maria José da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres, que os condenou à reprimenda idêntica de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, impondo para início de cumprimento da pena ao primeiro o regime fechado e à segunda o semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A defesa de Edson Vera da Silva postula a desclassificação da imputação do crime de tráfico para o delito de posse de drogas para o consumo pessoal.

Prequestiona o art. 155,
caput
, e o art. 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal.

A acusada Maria José da Silva pleiteia sua absolvição. Subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento da minorante atinente ao tráfico privilegiado, com a fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena e a isenção ao pagamento das custas processuais.

Prequestiona, ao final, os artigos 155,
caput
, e 386, inciso VII, do CPP, os artigos 59 e 68 do CP, e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A 1a Promotoria de Justiça da Comarca de Barra do Bugres requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opina pelo desprovimento do recurso de Edson Vera e provimento parcial do apelo de Maria José.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelantes,
Edson Vieira da Silva,
vulgo
“Gugu”
e
Maria José da Silva,
vulgo
“Bugrinha”
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“I – Consta nos autos do inquérito policial supramencionado que,
no dia 06/02/2020
, por volta das
23h03min
, na Avenida Xavante, n. 426, Bairro Maracanã, cidade de Barra do Bugres/MT, os denunciados, de maneira consciente e voluntária, guardavam substância entorpecente, consistente em
07 (sete) porções de maconha
,
pesando 9,70g
, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, os policiais militares da equipe ‘CAR’ receberam diversas denúncias de que uma pessoa conhecida pelo vulgo
‘Gugu’
(
Edson Vieira
) e sua companheira, conhecida pelo vulgo de
‘Bugrinha’
(
Maria José
), ambos estariam realizando comércio de entorpecente na residência localizada na Avenida Xavante, n. 426, local conhecido como
‘Lojinha do Comando Vermelho’
, nesta cidade, além de realizar entrega no modo ‘
DELIVERY’
.

No dia dos fatos, os policiais receberam uma denúncia de que os acusados estariam realizando entrega de entorpecentes nas proximidades da Igreja São José, devido a essas informações os policiais militares se diligenciaram para o local, onde visualizaram o casal.

No momento de sua abordagem, o acusado
Edson Vera da Silva desfez de uns pequenos embrulhos plásticos
, que quando foi feita a revista minuciosa, os policiais foram verificar os embrulhos, constataram ser
02 (duas) porções de maconha
,
em posse da acusada foi encontrada a quantia de R$ 564,00 (quinhentos e sessenta e quatro reais)
, devido a isto o casal foi apreendido.

Em conversa com o acusado, ele relatou para os policiais que tinha saído para realizar uma entrega, que somente neste dia havia conseguido vender mais de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo que a função da acusada era administrar o dinheiro das vendas dos entorpecentes e que na sua residência ainda teria mais drogas.

Posteriormente, os policiais militares foram para a residência dos acusados, logrando êxito em encontrar mais 05 (cinco) porções de maconha e uma balança de precisão.

A droga, portanto, apresentou resultado POSITIVO para maconha (Laudo de Constatação fls. 46/47)”.

Encerrada a instrução processual, o magistrado de origem condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme se infere de trecho da sentença hostilizada:

“
No que tange à autoria do referido tipo penal, logrou êxito a acusação em demonstrá-la, uma vez que restou comprovada. Tal assertiva resulta de acurada análise das provas trazidas aos autos, sejam os depoimentos colhidos na fase inquisitiva, sejam os colhidos em sede judicial, além das demais provas acostadas aos autos, conforme fundamentos que doravante passa-se a expor.

Durante o interrogatório policial, o acusado
Edson Vera da Silva
fez uso de seu direito de permanecer em silêncio. Posteriormente, na fase judicial, assegurado o contraditório e a ampla defesa,
o acusado negou a autoria delitiva concernente ao delito de tráfico ilícito de drogas
, alegando que a droga apreendida se destinava a uso pessoal. Senão, vejamos:

‘[...] Que na data dos fatos, por volta das 22h, a acusada, vulgo ‘Bugrinha’, ligou chamando-o para comer um espetinho;
Que ele e a acusada não moram na mesma casa
; Que quando estavam voltando para casa os policiais militares passaram por eles e fizeram a abordagem e revista pessoal; Que
nessa revista só encontraram o dinheiro que estava com a ‘Bugrinha’ e que esse valor é proveniente do trabalho dela
; Que
os policiais falaram que encontraram 07 (sete) porções de maconha com eles
, momento em que o acusado disse aos policiais que eles poderiam ir para a sua casa realizar uma busca; Que
o acusado afirma ser usuário de drogas e que a droga encontrada na casa era destinada a uso pessoal
; Que quando os policiais ingressaram na residência deixaram a ‘Bugrinha’ na viatura; Que após isso foram levados para o destacamento e depois para a delegacia; Que
no dia seguinte lhes falaram que haviam encontrado 07 (sete) porções de maconha e uma balança de precisão
; Que
naquela data estava usando tornozeleira eletrônica e que olhando a localização é possível ver que ele realmente foi ao espetinho do Gaúcho
; Que acredita que foi realizada a abordagem em razão de o acusado estar utilizando tornozeleira eletrônica; Que
não nega que a droga apreendida pelos policiais era sua, porém, afirma que era uma quantidade pequena
; Que não sabe de quem é a balança de precisão; Que não tinha droga no momento em que foi abordado na rua; Que não sabe dizer a quantidade de droga encontrada em sua residência [...]’
(Mídia Digital)
.

A acusada
Maria José da Silva
também se manteve em silêncio durante o interrogatório policial e, após, em sede judicial,
negou a autoria delitiva referente ao tráfico de drogas
. Vejamos:

‘[...] Que naquele dia tinha ligado para o acusado o convidando para comer espetinho e quando estavam voltando para casa foram abordados pelos policiais, ocasião em que foi encontrado o dinheiro com a acusada;
Que esse dinheiro é proveniente de seu trabalho
; Que após a abordagem foram colocados na viatura e foram para a casa do acusado, tendo ela ficado na viatura nesse momento; Que após isso foram levados para o destacamento e depois para a delegacia, onde receberam um documento declarando o que havia sido encontrado com eles; Que
nunca mexeu com maconha, mas sabe que o acusado é usuário
; Que não havia balança de precisão; Que foi encontrado um pedaço de droga pertencente ao acusado, cuja destinação era o uso pessoal; Que ela e o acusado estiveram separados por alguns meses e estavam reatando o relacionamento, mas não moravam na mesma casa; Que a droga foi apreendida na residência do acusado; Que não é usuária; Que trabalha como faxineira [...]’
(Mídia Digital)
.

Da análise do interrogatório dos acusados, verifica-se que a versão apresentada não se harmoniza com as provas trazidas aos autos. De fato, em atenção aos princípios da ampla defesa e devido processo legal, é permitido ao acusado, até mesmo, mentir em Juízo, vez que ninguém é obrigado a confessar a autoria de um ilícito penal, nos termos do brocardo
‘Nemo tenetur se detegere’
. Assim, a negativa isolada dos denunciados deve ser valorada pelo Juízo sopesando-se as referidas garantias constitucionais, dentre as quais, o direito de ficar em silêncio e omitir ou alterar a veracidade dos fatos, quando estes lhe são desfavoráveis.

Buscando corroborar para a elucidação dos fatos, a testemunha
John Weine Gomes dos Santos
, policial militar, em
sede policial
, declarou que:

‘[...] QUE a equipe CAR da 12° CIPM de Barra do Bugres, recebeu diversas denúncias de que uma pessoa conhecida com o vulgo de ‘GUGU’ (EDSON VERA) juntamente com sua companheira ‘BUGRINHA’, estavam fazendo entrega ‘DELIVERY’ e comércio de substância entorpecente em sua residência local conhecido como ‘LOJINHA DO COMANDO VERMELHO’, residência esta que fica localizada na AVENIDA XAVANTE N. 426 ao lado do REIS DO AÇAÍ, local este de grande movimentação de usuário; QUE nesta data recebemos uma nova denúncia anônima que o tal ‘GUGU’ acompanhado de sua esposa tinham acabado de sair para fazer uma entrega de drogas nas proximidade da Igreja SÃO JOSE, de imediato deslocamos para as proximidades e visualizamos o casal e quando fomos tentar abordá-los, o suspeito
EDSON VIEIRA DA SILVA se desfez de um pequeno embrulho plástico que estava em sua mão
, que após ser feita a revista minuciosa, fomos verificar os embrulhos e constatamos ser
02 porções de uma substancia análoga à maconha
, em posse da suspeita
MARIA JOSÉ
vulgo ‘BUGRINHA’ foi localizado
R$ 564,00 (QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS)
frente a situação detivemos o casal, que
o suspeito EDSON nos relatou que saiu para fazer entrega das duas porções e que cada porção seria vendida por R$ 25,00
, que somente nesta data já havia conseguido vender/levantar mais de R$ 500,00; QUE a função da MARIA ‘BUGRINHA’
era receber o dinheiro da venda de entorpecente
; QUE em sua residência ainda teria mais algumas porções, ao deslocando até sua residência encontramos mais 5 porções de uma substância análoga a maconha prontas para venda, uma balança de precisão, dois CRLV e um cartão do branco BRADESCO em nome de terceiro (possivelmente alguns documentos empenhados para adquirir droga)’
(fls. 41/42)
.

Depoimento
judicial
da testemunha
John Weine Gomes dos Santos
:

‘[...] Que haviam
recebido informações de que o acusado de vulgo ‘Gugu’
estava praticando tráfico de drogas na região do Maracanã na modalidade
‘delivery’
; Que no dia dos fatos receberam a informação de que o acusado estava indo próximo à Igreja São José para fazer a entrega de entorpecentes, com isso, se deslocaram até aquele local e
avistaram o acusado
que, quando viu a viatura,
se desfez de alguns objetos
e que, posteriormente, os policiais verificaram que tais objetos
eram duas porções de entorpecente
; Que durante a abordagem o acusado informou que tinha mais entorpecentes em sua casa e, chegando no local, foi realizada busca e constatado que havia mais drogas na residência; Que também
foi encontrado dinheiro com a acusada
; Que possuíam a informação de que a acusada não transportava entorpecentes,
apenas ficava com o dinheiro
, como se exercesse a função de tesoureira; Que
o acusado se desfez da primeira droga na rua
e
a segunda foi encontrada na casa dele
; Que na residência do acusado também foi encontrada uma
balança de precisão
; Que
não tinham informação sobre por qual meio de transporte era feita a entrega de drogas
, mas
acredita que a pé ou de bicicleta
; Que as denúncias são recebidas via ligação no 190 ou pessoalmente; Que com o registro de uma denúncia anônima é feito um monitoramento do local para verificar se as informações passadas na denúncia procedem; Que
durante a abordagem conversaram com os suspeitos e falaram sobre as informações que possuíam e ele confirmou os fatos
; Que a informação que os policiais tinham era a de que
o acusado estava fazendo o comércio de entorpecentes naquela região e que a esposa dele tinha a função de guardar o dinheiro
, fazendo isso para dificultaram a prisão [...]’
(Mídia Digital).

Do mesmo modo, na fase judicial, corroborando com o depoimento prestado na fase policial, a testemunha
Willian Granella Oenning
, policial militar, declarou que no dia dos fatos
receberam uma denúncia informando que os acusados estariam realizando a entrega de entorpecentes naquele local
, momento em que foi realizada a abordagem dos acusados, tendo sido encontrados o dinheiro e o entorpecente. Vejamos:

‘[...] QUE a equipe CAR da 12° CIPM de Barra do Bugres, recebeu diversas denuncia de uma pessoa conhecida com o vulgo de ‘GUGU’ (EDSON VERA) juntamente com sua companheira ‘BUGRINHA’, estavam fazendo entrega
‘DELIVERY’
e comércio de substância entorpecente em sua residência local conhecido como ‘LOJINHA DO COMANDO VERMELHO’, residência esta que fica localizada na AVENIDA XAVANTE N. 426, ao lado do REIS DO AÇAÍ, local este de grande movimentação de usuário; QUE nesta data, recebemos uma nova denúncia anônima que o tal ‘GUGU’, acompanhado de sua esposa, tinha acabado de sair para fazer uma entrega de drogas nas proximidade da Igreja SÃO JOSE, de imediato deslocamos para as proximidades e visualizamos o casal e quando fomos tentar abordá-los, o suspeito
EDSON VIEIRA DA SILVA
se
desfez de um pequeno embrulho plástico que estava em sua mão
, que após ser feita a revista minuciosa, fomos verificar os embrulhos e constatamos ser
02 porções de uma substancia análoga a maconha
, em posse da suspeita
MARIA JOSÉ
vulgo
‘BUGRINHA’
foi localizado
R$ 564,00 (QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS)
. Frente à situação detivemos o casal, que o suspeito
EDSON nos relatou que saiu para fazer entrega das duas porções
e que
cada porção seria vendida por R$ 25,00
; QUE somente nesta data já havia conseguido vender/levantar mais de R$ 500,00; QUE a função da
MARIA
‘BUGRINHA’
era receber o dinheiro da venda de entorpecente
; QUE em sua residência ainda teria mais algumas porções, ao deslocando até sua residência encontramos mais 5 porções de uma substância análoga a maconha prontas para venda, uma balança de precisão, dois CRLV e um cartão do branco BRADESCO em nome de terceiro (possivelmente alguns documentos empenhados para adquirir droga)’
(fls. 43/44)
.

Depoimento
judicial
da testemunha
Willian Granella Oenning
:

‘[...] Que
a Polícia Militar havia recebido várias denúncias de tráfico de drogas
feito pelo acusado na residência dele e que
já conheciam essa boca de fumo como ‘Lojinha do CV’
; Que dias antes desses fatos,
em outras apreensões, encontraram relatórios de responsáveis pelo Comando Vermelho em que aparecia a alcunha do acusado como cadastrado em uma boca de fumo dessa facção
; Que no dia dos fatos receberam a informação de que o acusado teria saído para fazer uma entrega próximo a Igreja São José, com isso, se deslocaram até aquele local e avistaram os acusados; Que
nas denúncias tinha a informação de que a companheira do acusado era associada com ele
; Que ao se aproximarem
visualizaram o acusado descartando algum objeto no chão
, assim, realizaram a abordagem e, a princípio, apenas encontraram dinheiro com a acusada, sendo que posteriormente verificaram que os objetos dispensados pelo acusado eram
02 (duas) porções de substância análoga a maconha embaladas e prontas para a venda
; Que indagaram
o acusado e este relatou que em sua residência haviam mais algumas porções de droga, com isso, foram até aquele local e localizaram mais 05 (cinco) porções de maconha, uma balança de precisão, celulares, cartão de banco em nome de terceiros e documentos de veículos
; Que então questionaram o acusado e ele relatou como funcionava a situação, declarando que
ele realizava a entrega do entorpecente e a acusada era responsável por receber os valores
; Que
o acusado afirmou já estar comercializando entorpecentes há algum tempo e que os comprava com o Comando Vermelho, inclusive pagando uma mensalidade de funcionamento pra essa facção criminosa
; Que então os acusados foram encaminhados para a delegacia; Que em
algumas apreensões anteriores relacionadas ao Comando Vermelho foi encontrado o nome do acusado como cadastrado em uma boca de fumo, também conhecida como lojinha
, pois, essa facção mantém um registro de todas as lojinhas com o nome, endereço e a alcunha das pessoas cadastradas [...]’
(Mídia Digital)
.

Dessa forma, não há dúvidas de que as drogas apreendidas se destinavam ao comércio ilícito, bem como que os acusados possuíam conhecimento de tal prática, haja vista os uníssonos e coesos depoimentos prestados pelos policiais envolvidos na operação.

[...]

Assim, analisando os fatores identificados na aludida Lei, verifico que as condições, o local da prisão em flagrante e o modo com que a droga estava acondicionada (embalada em plástico filme dividida em várias porções), corroborado com o depoimento dos policiais, bem como demais circunstâncias que envolvem o fato, apontam a traficância dos acusados”.

Com relação ao recurso interposto por
Edson Vera da Silva
extraem-se dos autos provas bastantes para sua condenação.

Sem embargo das suspeitas levantadas pela Defensoria Pública Estadual, segundo a qual
“os depoimentos dos milicianos devem ser analisados com reservas, muitas reservas”
, certo é que os policiais militares, John Weine Gomes dos Santos e Willian Granella Oenning, foram contundentes e seguros em suas declarações, no sentido de que receberam denúncia[s] anônima[s] de que uma pessoa conhecida pela alcunha de
“Gugu”
estaria realizando comércio de substância entorpecente, na modalidade
“delivery”
.

Foram informados, ainda, que
“Gugu”
faria uma entrega de drogas nas proximidades da Igreja São José, razão pela qual, de imediato, se deslocaram para as proximidades do local e visualizaram o apelante,
Edson Vera da Silva
, se desfazendo de um pequeno embrulho plástico, onde continha 2 [duas] porções de substância análoga à maconha.

Os militares asseveram, ainda, que na residência de Edson Vera da Silva foram encontradas outras 5 [cinco] porções de maconha, prontas para venda, uma balança de precisão, dois CRLV e um cartão do banco Bradesco em nome de terceiros, possivelmente usuários de substância entorpecentes.

A despeito da tese de desclassificação suscitada pela defesa de
Edson Vera da Silva
, alegando que o entorpecente encontrado em sua residência seria destinado para consumo pessoal, e que não havia balança de precisão, nenhuma prova foi produzida neste sentido.

Consta dos autos apenas e tão somente a mera negativa por parte do apelante de que estivesse praticando o comércio de entorpecentes, e que a droga encontrada seria destinada para seu uso, sem qualquer lastro probatório a confirmar suas alegações.

A propósito, se Edson era apenas usuário de drogas, por qual razão teria levado duas porções da substância entorpecente, se teria saído de casa apenas para jantar com sua companheira?

Sublinhe-se que o PM Willian Granella Oenning, em juízo, asseverou que a denúncia era de que a residência do denunciado era conhecida como
“lojinha do Comando Vermelho”
, salientando que, dias antes da prisão,
“em outras apreensões, encontraram relatórios de responsáveis pelo Comando Vermelho em que aparecia a alcunha do acusado como cadastrado em uma boca de fumo dessa facção”
.

O referido policial aduziu, ainda, que
“o acusado afirmou já estar comercializando entorpecentes há algum tempo e que os comprava com o Comando Vermelho, inclusive pagando uma mensalidade de funcionamento para essa facção criminosa”
.

Nesse diapasão, há provas bastantes para manutenção da condenação imposta em relação ao réu Edson Vera da Silva, notadamente porque,
além de coerentes, os depoimentos prestados pelos policiais merecem total credibilidade, e são provas idôneas para sustentar a condenação
[1]
.

De outro giro, idêntico raciocínio não se aplica à coacusada, Maria José da Silva.

Apesar de os policiais afirmarem que
“nas denúncias tinha a informação de que a companheira do acusado era associada com ele”
, porquanto, ao que parece, seria
“responsável por receber os valores”
, não há nenhuma evidência concreta de seu envolvimento com o tráfico.

Não se olvida que Maria José estava com Edson no momento de sua prisão, sendo encontrado com ela a importância de R$ 564,00 [quinhentos e sessenta e quatro reais].

Entretanto, pelo que consta dos autos, não foi realizada nenhuma investigação prévia ou posterior, ainda que superficial, para comprovar a efetiva participação de Maria José na empreitada delituosa.

Nenhuma diligência foi empreendida no sentido de visualizar a prática de algum ato de mercancia de drogas pela referida acusada, não ocorreu campana próxima à residência, ou a inquirição de usuários para comprovar seu envolvimento com a traficância.

Há, apenas, mera conjectura do envolvimento de Maria José na prática delituosa, por ser companheira de Edson e por,
supostamente
[2]
, residirem no mesmo imóvel.

O fato de estar na companhia de Edson Vera no momento em que este faria a entrega da substância entorpecente não torna Maria José coautora do crime de tráfico.

Não se sabe, inclusive, se ela tinha conhecimento de que seu companheiro estava portando substância entorpecente naquele momento, ou se apenas saíram com a intenção de comer um espetinho, conforme asseverado em seu interrogatório.

Embora seja um disparate a afirmação de Maria José de que a quantia apreendida consigo [R$ 564,00] fosse proveniente de seu trabalho de faxineira, máxime porque ninguém sai por aí altas horas da noite com tal montante, não visualizo dos autos provas suficientes de seu envolvimento na empreitada delituosa.

Não me parece lógica a conclusão de que Maria José acompanhava Edson apenas para receber o dinheiro, sobretudo por correrem o risco de ambos serem presos pela prática do crime de tráfico, a não ser que o corréu não soubesse o valor do dinheiro.

De mais a mais, se a modalidade da venda da droga era
“delivery”
, bastaria que um deles saísse para promover a entrega da droga, e não os dois, podendo o outro ficar atendendo na residência, uma vez que lá também funcionava uma “boca de fumo”, conforme asseverado pelos policiais militares.

Some-se a isso que, de acordo com o PM Willian Granella Oenning,
“em algumas apreensões anteriores relacionadas ao Comando Vermelho foi encontrado o nome do acusado como cadastrado em boca de fumo, também conhecida como lojinha”
, inexistindo qualquer menção ao nome ou a alcunha da apelante.

É provável que o dinheiro encontrado com Maria José seja proveniente da venda de entorpecentes. Porém, não ficou comprovada a efetiva participação dela na prática delitiva.

Forte em tais razões, embora existam indícios fortíssimos da participação de Maria José com o tráfico, não se pode condená-la sem provas seguras, somente por presunção, em razão de sua relação conjugal com Edson Vera da Silva, ou por estar em sua companhia no momento da prisão em flagrante.

Conquanto a defesa de
Edson Vera da Silva
não tenha impugnado especificamente a fase de individualização da pena operada no édito condenatório,
entendo que,
“enfrentados os limites das razões recursais, constitui
dever ínsito do Tribunal em Apelação
, por derivação de seu papel revisional,
aplicar a pena justa
”
[3]
.

Em outras palavras: apesar de não postulada a revisão da dosimetria da reprimenda, verificando-se a existência de flagrante equívoco na fase de individualização da pena, compete ao Tribunal, ainda que de ofício, corrigir a irregularidade, evitando-se, com isso, prejuízos ao condenado.

Na hipótese vertente, verifica-se que o magistrado de origem fixou a pena-base em 6 [seis] anos de reclusão e 600 [setecentos] dias-multa, ao sopesar de modo desfavorável as circunstâncias do crime,
“em decorrência da quantidade de droga apreendida (07 porções de 9,70g do entorpecente”
.

Sem embargo do posicionamento adotado pelo magistrado sentenciante, entendo que a quantidade de droga apreendida [9,70g] e sua natureza [maconha] não autorizam o recrudescimento da reprimenda basilar.

Por essa razão, redimensiono a pena-base para o mínimo legal previsto no preceito secundário infringido, a saber, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, aumenta-se a pena-base à fração de 1/6 [um sexto], em razão da circunstância agravante da reincidência, ficando a reprimenda intermediária, e também a final – à míngua de causas de diminuição ou de aumento da pena –, estabelecida em
5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento, tendo em vista a reincidência do réu.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[4]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
EDSON VERA DA SILVA
, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
MARIA JOSÉ DA SILVA
para absolvê-la da prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Entretanto, a despeito da absolvição, não havendo comprovação da origem lícita do dinheiro apreendido, fica mantida a destinação dada na sentença hostilizada.

De ofício,
redimensiono a reprimenda imposta a
EDSON VERA DA SILVA
, fixando-a em
5 anos e 10 meses de reclusão
, e
583 dias-multa
, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 8: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

[2]
Os acusados negaram, em juízo, que residiam no mesmo imóvel, embora não tenham feito nenhuma prova neste sentido.

[3]
TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017.

[4]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022